Tribunal: TJSP
Processo: 1002275-26.2020.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. Quedas e fratura de fêmur, depois de úmero, em unidades públicas de saúde. Indenização pelos danos. Paciente com sessenta e nove anos de idade, falecida no curso do processo, por outras causas, com habilitação dos herdeiros. Primeira queda em 08-01-2019, com fratura de fêmur, em hospital, ao se levantar da cadeira sozinha, depois de exame oftalmológico. Cirurgia com alta hospitalar

Ementa:
APELAÇÃO. Quedas e fratura de fêmur, depois de úmero, em unidades públicas de saúde. Indenização pelos danos. Paciente com sessenta e nove anos de idade, falecida no curso do processo, por outras causas, com habilitação dos herdeiros. Primeira queda em 08-01-2019, com fratura de fêmur, em hospital, ao se levantar da cadeira sozinha, depois de exame oftalmológico. Cirurgia com alta hospitalar em 15-01-2019. Independente, lúcida, sem problemas de mobilidade. Locomoveu-se sem ajuda. Caminhou e sentou-se sozinha na cadeira do exame oftalmológico. Pronta e adequadamente atendida. Sem concurso de falha dos agentes de saúde para a sua queda, não há obrigação de indenizar. Apresentada três dias depois em unidade municipal de saúde de Palmeira D'Oeste, com febre alta e vômitos, foi transferida para Santa Casa de Misericórdia de Jales, traslado feito por CONSIRJ - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Jales. Segunda queda, da maca, com fratura no úmero. Cirurgia com alta hospitalar em 13-02-2019. Fato que se deu enquanto se achava sob os cuidados de CONSIRJ - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Jales. Queda que ocorreu ao ser transferida para maca do SAMU. Concurso culposo dos agentes de saúde. Responsabilidade do Município de Jales pelos danos causados no âmbito do serviço municipal de saúde, confiado ao referido consórcio intermunicipal de saúde. Não comprovadas despesas com medicamentos e com locomoção para sessões de fisioterapia. Imobilização de um braço, pela fratura do úmero, acrescida à imobilidade decorrente da precedente fratura do fêmur, obrigou a autora a se valer da assistência de cuidadora, cujos gastos, total de R$ 18.600,00, deve ser ressarcido pelo Município, com correção monetária do desembolso. Devida indenização a título de dano moral, somente pelos transtornos decorrentes da fratura do úmero, que cumpre fixar em vinte salários-mínimos, metade do que foi pedido, dada a exclusão da responsabilidade pela fratura do fêmur, com correção monetária a partir deste julgamento. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 362. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11960/2009, estes desde a data do fato, Código Civil, artigo 398, e Superior Tribunal de Justiça, Súmula 54, e conforme EC 113/2021, artigo 3o, a partir da sua vigência. Recurso parcialmente provido, arcando a autora e o Município, em virtude da sucumbência recíproca, com as despesas do processo em proporção e com honorários advocatícios de quinze por cento, o Município réu sobre o valor da condenação e a autora sobre vinte salários mínimos, metade do que foi pedido a título de danos morais pelas duas fraturas, com majoração dos honorários advocatícios, a cargo da autora em relação ao Estado, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para doze por cento sobre o valor atualizado da causa, de R$ 57.763,82, observando-se o benefício da gratuidade.